Tribunal: TJDFT
Processo: 0705267-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0705267-96.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DIEGO MENDES MARTINS, KADSON HENRIQUE ALVES FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentação de contrarrazões aos recursos de apelação dos réus KADSON HENRIQUE ALVES FERREIRA (razões em ID 36596408) e DIEGO MENDES MARTINS (razões em ID 36549289). Após, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Intimem-se. BrasíliaDF, 24 de agosto de 2022 11:13:49. ROBSON BARBOSA Desembargador